Tribunal: TJDFT
Processo: 0000151-05.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000151-05.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EVANDRO SILVEIRA DE CARVALHO, JOEL SAMPAIO DE ARRUDA CAMARA DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Intime-se, por via postal e por publicação, o credor JOEL SAMPAIO DE ARRUDA CAMARA para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente requerimento de transferência do valor que lhe é devido neste precatório para uma conta bancária de sua titularidade. Publique-se. Brasília, 3 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac